Tribunal: STM
Processo: 7000565-12.2024.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA CONSTITUÍDA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO. ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. APLICAÇÃO DO TEMA 660 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO. ATRIBUIÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. RECURSO. REJEIÇÃO. DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO. UNANIMIDADE. O Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento de inexistência de repercussão geral quando a alegação de ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais. Tema 660. Precedente do STF. Quando a aventada violação aos princípios da presunção de inocência, da publicidade e da especialidade for invocada no mesmo contexto da suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, atrai-se a aplicação do entendimento consolidado no Tema 660/STF. A ausência de repercussão geral da tese trazida à baila impõe a manutenção da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário ajuizado pela Defesa, com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Não se atribui efeito suspensivo a Recurso Extraordinário quando não demonstrada a probabilidade do provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Precedente do STF. Agravo Interno defensivo rejeitado. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 21/10/2024 A
24/10/2024
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000565-12.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO
ADVOGADO(A): DAVID TOLOMEOTTI RAMOS (OAB RJ205503)
ADVOGADO(A): FELIPE SOUZA DO AMARAL (OAB RJ183227)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR O PRESENTE
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA DEFESA CONSTITUÍDA DA MAJ AER
VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO, MANTENDO INALTERADA A
DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº
7001026-18.2023.7.00.0000/DF, QUE NEGOU SEGUIMENTO AO APELO
EXTREMO DEFENSIVO, COM FULCRO NO ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA "A",
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. GIOVANNI RATTACASO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000565-12.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO
ADVOGADO(A): DAVID TOLOMEOTTI RAMOS (OAB RJ205503)
ADVOGADO(A): FELIPE SOUZA DO AMARAL (OAB RJ183227)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
DEFESA
CONSTITUÍDA.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO.
ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL. APLICAÇÃO DO TEMA 660 DO STF. AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO
GERAL.
PEDIDO.
ATRIBUIÇÃO.
EFEITO
SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. RECURSO. REJEIÇÃO. DECISÃO
RECORRIDA. MANUTENÇÃO. UNANIMIDADE.
O Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento de inexistência de
repercussão geral quando a alegação de ofensa aos princípios da ampla defesa,
do contraditório e do devido processo legal depender de prévia análise da
adequada aplicação de normas infraconstitucionais. Tema 660. Precedente do
STF.
Quando a aventada violação aos princípios da presunção de inocência, da
publicidade e da especialidade for invocada no mesmo contexto da suposta
ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla
defesa, atrai-se a aplicação do entendimento consolidado no Tema 660/STF.
A ausência de repercussão geral da tese trazida à baila impõe a manutenção da
decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário ajuizado pela Defesa,
com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC.
Não se atribui efeito suspensivo a Recurso Extraordinário quando não
demonstrada a probabilidade do provimento do recurso, nos termos
do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Precedente do STF.
Agravo Interno defensivo rejeitado. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o presente Agravo Interno interposto pela defesa
constituída da Maj Aer VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO, mantendo inalterada a
7000565-12.2024.7.00.0000
40001365883 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

decisão proferida nos autos do Recurso Extraordinário (RE) nº
7001026-
18.2023.7.00.0000/DF, que negou seguimento ao apelo extremo defensivo, com fulcro no
Art. 1.030, Inciso I, Alínea "a", do Código de Processo Civil.
Brasília, 24 de outubro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pela Defesa constituída da ex-
Maj Aer VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO, contra a Decisão da Presidência desta
Corte Castrense, prolatada em 26/6/24. Na ocasião, negou-se seguimento ao Recurso
Extraordinário (RE) nº 7001026-18.2023.7.00.0000/DF (evento 8 do RE), com fulcro no art.
1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil (CPC) c/c o art. 6º, inciso IV, do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM).
Em ligeiro retrospecto, verifica-se que, em 6/10/21, nos autos da Ação Penal
Militar (APM) nº 7000108-43.2021.7.11.0011/DF, o douto Juiz Federal da Justiça Militar da
2ª Auditoria da 11ª CJM deu provimento ao pedido formulado na denúncia para condenar a
recorrente, por infração ao art. 320 do CPM (violação do dever funcional com fim de lucro),
à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, assegurado o direito de apelar em
liberdade, sem o benefício do "sursis" e com o regime inicial semiaberto (evento 123 da
APM).
A irresignação frente ao decreto condenatório fomentou a interposição
de recurso de Apelação (AP) autuado sob o nº 7000889-07.2021.7.00.0000/DF.
Na sessão de julgamento realizada em 1º/3/23, ao apreciar o recurso
de Apelação (AP) nº 7000889-07.2021.7.00.0000/DF, esta Corte Castrense Superior, por
unanimidade, rejeitou a preliminar defensiva de ofensa aos princípios do contraditório e da
ampla defesa e, no mérito, por unanimidade, negou provimento ao Apelo ministerial e, por
maioria, negou provimento aos Apelos defensivos para manter a Sentença condenatória
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos (evento 37 da AP).
Irresignada, a Defesa constituída opôs o recurso de Embargos Infringentes e de
Nulidade (EMB) autuado sob o n° 7000405-21.2023.7.00.0000/DF.
Em sessão de julgamento virtual realizada em 16/10/23, o Plenário do
STM, por maioria, rejeitou os Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado opostos pela
Defesa, para manter, por seus próprios e jurídicos fundamentos, o Acórdão recorrido (evento
36 dos EMB).
A Defesa, irresignada, interpôs o Recurso Extraordinário (RE) autuado sob o
7001026-18.2023.7.00.0000/DF, o qual, em Decisão prolatada por esta Presidência, teve seu
seguimento negado, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, e do art. 6º, inciso IV, do
RISTM (evento 8 do RE).
7000565-12.2024.7.00.0000
40001365883 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 16/8/24, a Defesa constituída interpôs o presente Agravo Interno. Em suas
razões recursais, requer a reconsideração da Decisão guerreada ou sua remessa ao
Plenário desta Corte para apreciação, com a consequente admissão do Recurso Extraordinário
interposto e ulterior encaminhamento dos autos ao Pretório Excelso (evento 1).
Em suas razões recursais, a Defesa aduz, novamente, que, com arrimo no
princípio da especialidade, no presente caso, deveria ser aplicada a Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993. Assim, à luz da antiga Lei de Licitações, sustenta que correu a prescrição da
pretensão punitiva, considerando que entre a data do fato, ocorrido em de julho de 2011, e a
data do recebimento da denúncia, ocorrido em 7/5/21, transcorreu lapso temporal suficiente
para o reconhecimento da aventada extinção da punibilidade.
Em complemento, sustenta que o pleito reveste-se de repercussão geral, com
densidade constitucional, do que decotamos o seguinte trecho:
"[...] Outrossim, a tipificação do crime fere frontalmente jurisprudência de casos análogos,
tendo em vista, que foram abertos vários Inquéritos Policiais Militares para vasculhar vários
pregões eletrônicos e nas mesmas situações, com os mesmos fatos a Corte entendeu pelo
enquadramento no crime do art. 320 do CPM ou no art 90 da Lei 8.666. Entretanto, como a
utilização do art. 90 da Lei 8.666 resultaria na prescrição da punibilidade, fora alterada a
tipificação com o único intuito de prejudicar o réu quando a suposta conduta.
Portanto, preenchido o requisito da repercussão geral, nos termos do artigo 102, § 3º da
Constituição Federal e artigo 1.035 do Código de Processo Civil e demonstrado que não é
questão pacífica, cabível o presente recurso. [...]".
A Defesa conclui seu arrazoado pugnando que:
"a) o recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, para fins de
suspender a decisão que negou seguimento ao recurso para seu devido processamento e
provimento;
b) a intimação do agravado para se manifestar querendo, nos termos do art. 1021, §2º;
c) a revisão da decisão agravada, para fins de que seja dado seguimento ao Recurso
Extraordinário.".
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em contrarrazões subscritas pelo
Subprocurador-Geral Dr. Dr. GIOVANNI RATTACASO (evento 9), manifestou-se pelo
conhecimento e pela rejeição do presente Agravo Interno defensivo.
Tendo em vista que não houve retratação por parte deste Juízo, sendo mantida a
decisão recorrida, submeto o presente Agravo Interno ao julgamento do Plenário, a teor do
art. 123, § 2º, do Regimento Interno do STM.
É o relatório.
VOTO
7000565-12.2024.7.00.0000
40001365883 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O presente recurso de Agravo transpõe, satisfatoriamente, o crivo da
admissibilidade, atestando-se a tempestividade, com demonstração de efetivo interesse na
reforma da decisão monocrática agravada.
Conforme relatado, o Agravante pretende submeter à análise desta Corte a
decisão da lavra desta Presidência, proferida nos autos dos Recurso Extraordinário (RE) nº
001026-18.2023.7.00.0000/DF, por meio da qual negou-se seguimento ao Apelo Extremo
defensivo (evento 8 do RE), com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC.
Considerando que o presente Agravo Interno nada trouxe de novo que pudesse
reverter o entendimento adotado na Decisão ora agravada, mantenho-a em sua integralidade e
a submeto à apreciação de Vossas Excelências para deliberação, nos seguintes termos, a
saber:
“Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela Defesa constituída da Maj
Aer VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO, com fundamento no art. 102, inciso III,
alínea 'a', da Constituição Federal de 1988 (evento 1), contra o Acórdão prolatado em 21 de
novembro de 2023, nos autos do recurso de Embargos Infringentes e de Nulidade (EMB) nº
7000405-21.2023.7.00.0000 (evento 36 dos EMB).
Em ligeiro retrospecto, verifica-se que em 6 de outubro de 2021, nos autos da Ação Penal
Militar (APM) nº 7000108-43.2021.7.11.0011/DF, o douto Juiz Federal da Justiça Militar da
2ª Auditoria da 11ª CJM deu provimento ao pedido formulado na denúncia para condenar a
recorrente, por infração ao art. 320 do CPM (violação do dever funcional com fim de lucro),
à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, assegurado o direito de apelar em
liberdade, sem o benefício do 'sursis' e com o regime inicial semiaberto (evento 123 da APM).
Em sessão de julgamento realizada em 1º de março de 2023, ao apreciar o recurso
de Apelação (AP) nº 7000889-07.2021.7.00.0000/DF, esta Corte Castrense Superior, por
unanimidade, rejeitou a preliminar defensiva de ofensa aos princípios do contraditório e da
ampla defesa, e, no mérito, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao Apelo
ministerial e, por maioria, negou provimento aos Apelos defensivos para manter a Sentença
condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos (evento 37 da AP).
Irresignada, a Defesa constituída opôs o recurso de Embargos Infringentes e de
Nulidade (EMB) autuados sob o n° 7000405-21.2023.7.00.0000/DF. Em 16 de outubro de
2023, o Plenário do STM, por maioria, rejeitou os Embargos de Nulidade e Infringentes do
Julgado opostos pela Defesa, para manter, por seus próprios e jurídicos fundamentos, o
Acórdão recorrido (evento 36 dos EMB).
Intimada do Decisum, em 23 de novembro de 2023, a Defesa constituída interpôs, em 14 de
dezembro de 2023, o presente Recurso Extraordinário (evento 44 dos EMB).
Em suas razões recursais (evento 1), a Defesa alega ter ocorrido o prequestionamento da
matéria, uma vez que, no julgamento dos Embargos defensivos, esta Corte manifestou-se sobre
a matéria em apreço no presente Recurso Extraordinário.
A Defesa narra que houve violação de preceito constitucional, especificamente ao art. 5º,
incisos XLII, LV, LVI, LVII e LX, da Constituição Federal de 1988 e ao Enunciado nº 523
da Súmula de Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Em relação ao princípio da especialidade sustenta que:
7000565-12.2024.7.00.0000
40001365883 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

'[...] as ações das acusadas estariam ou não tipificadas nos moldes do artigo 90 da lei
8.666/93 e não a do artigo 320 do Código Penal Militar, devendo este juízo exercer a
emendatio libelli para adequar a Tipicidade da Conduta e com isto alterar todos os
pontos subsequentes a correta Classificação da Ação Penal, como o Prazo
Prescricional, a menor pena atribuída à Ação e a tipicidade da conduta.'.
Pontua, ainda, com arrimo no princípio da especialidade, que no caso em testilha deveria ser
aplicada a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Assim, à luz da antiga Lei de Licitações,
sustenta que correu a prescrição da pretensão punitiva considerando que entre a data do fato,
ocorrido em de julho de 2011, e a data do recebimento da denúncia, ocorrido em 7 de maio de
2021, transcorreu lapso temporal suficiente para o reconhecimento da aventada extinção da
punibilidade.
Ao fim, a Defesa requer seja o presente Recurso Extraordinário conhecido e provido para
determinar, in verbis:
'[...] a) O recebimento e devido processamento do presente recurso;
b) Seja o Recorrido intimado para se manifestar, querendo;
c) A absolvição do denunciado, pela manifesta inocência;
d) A absolvição do denunciado, pela ausência de provas, nos termos do art. 386, II , V e
VII do CPP.
e) Caso assim não entenda, pelo princípio da eventualidade, que seja desclassificada a
conduta para a prática do art. 90 da Lei 8.666, ou, subsidiariamente que a pena seja
fixada no mínimo legal e que o denunciado possa apelar em liberdade nos termos do
art. 283 do CPP, por preencher os requisitos objetivos para tal benefício.
f) Após a desclassificação para o art. 90 da Lei 8.666, seja reconhecida a Prescrição da
pretensão punitiva.'.
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Contrarrazões subscritas pelo
Subprocurador-Geral Dr. GIOVANNI RATTACASO (evento 6), pugnou pela inadmissão do
Apelo Extremo, com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea 'a', do Código de Processo Civil, ante
a ausência de repercussão geral da matéria e, no mérito, pelo seu desprovimento.
Relatado o essencial, decido.
O Recurso foi interposto tempestivamente. A irresignação mostra-se cabível e adequada, uma
vez que a petição foi proposta por parte legítima e interessada. Ademais, reputo por atendido
o requisito formal de admissibilidade relativo ao prequestionamento.
Não obstante, o presente Recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade, que possibilitaria
o encaminhamento do Apelo Extremo ao Supremo Tribunal Federal. Vejamos.
De início, é oportuno transcrever a Ementa dos Embargos Infringentes e de
Nulidade nº 7000405-21.2023.7.00.0000, para melhor compreensão da matéria trazida a lume
no presente Recurso Extraordinário, in verbis:
'EMBARGOS DE NULIDADE E INFRINGENTES DO JULGADO. DEFESA.
DIVERGÊNCIA QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO. REJEIÇÃO.
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. POR MAIORIA.
7000565-12.2024.7.00.0000
40001365883 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

I. A Defesa busca a prevalência do voto minoritário que reduziu a reprimenda. Tese
rejeitada. A aplicação e os critérios sopesados para a fixação da pena se encontram em
conformidade com o princípio da fundamentação das decisões, da proporcionalidade e
com a razoabilidade.
II. A existência de 3 (três) circunstâncias judiciais negativas, desfavoráveis à ora
Embargante autoriza a fixação da reprimenda acima do seu mínimo legal. Inexiste
previsão legal do quantum da reprimenda a ser acrescido para cada uma delas,
devendo ser observado pelo Julgador os critérios da razoabilidade e da
proporcionalidade, com a expressa fundamentação legal, à luz do Inciso IX do art. 93
da CF/1988.
III. Inexiste qualquer ofensa a preceito constitucional, devendo o Acórdão ser mantido.
IV. Rejeição dos Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado. Decisão por
maioria.'.
A defesa alega a presença de repercussão geral quando da existência de contrariedade à
Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos LV (contraditório e ampla defesa), LIV
(devido processo legal), LVI (provas ilícitas) e LVII (in dubio pro reo/presunção de inocência),
LX (publicidade dos atos processuais) e XLII (crimes imprescritíveis). Ademais, requer, em
observância ao princípio da especialidade, a aplicação da Lei nº 8.666/93, ao presente caso,
com vistas ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.
Verifica-se dos argumentos apresentados, que a Defesa busca tão somente revolvimento de
matéria já analisada na Apelação e nos Embargos Infringentes e de Nulidade, não
demonstrando a existência de ofensa direta à Constituição Federal.
Em uma breve análise aos autos em epígrafe, observa-se que o Acórdão recorrido apresenta
clara fundamentação acerca da matéria recorrida, mostrando-se descabida a alegação de que
o Decisum desta Corte teria afrontado os princípios do devido processo legal, do
contraditório, da ampla defesa e da presunção de inocência.
Sobre os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, ao apreciar
o ARE nº 748.371, o Supremo Tribunal Federal entendeu pela inexistência de repercussão
geral, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de
normas infraconstitucionais, como na espécie (Tema 660 STF). Confira-se:
TESE
'A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se
atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado
no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009'.
EMENTA
'Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido
processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada
aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.' (STF -
Plenário.
ARE
nº
748.371
RG.
Rel.
Min.
Gilmar
Mendes.
Julgamento:
6/6/2013.) (Grifos nossos.)
Além disso, verifica-se atraída a aplicação do Enunciado nº 279 da Súmula de
Jurisprudência do STF: 'Para simples reexame de prova não cabe recurso
extraordinário.'.
7000565-12.2024.7.00.0000
40001365883 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Supremo Tribunal Federal continua na tese:
'[...] na hipótese de suposta ofensa ao princípio do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa, não há repercussão geral quando, para a análise dos
referidos princípios, for necessário o cotejo de matéria infraconstitucional, o que é
vedado por meio de Recurso Extraordinário.’, in verbis:
'AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
MATÉRIA
CRIMINAL.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA
CF. INOCORRÊNCIA. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula
279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. O Supremo Tribunal Federal já
assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do
devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada,
quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta
repercussão geral, o que inadmissível o recurso extraordinário.' (RE 748.371-RG,
Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1/8/2013).'.
Quanto à suposta ofensa aos princípios da presunção de inocência e da publicidade dos atos
processuais, a Defesa busca questionar as provas produzidas nos autos, não demonstrando a
existência de ofensa direta à Constituição Federal.
Normas infraconstitucionais necessitam de estudo e aplicação para a análise da suposta
ofensa. Cabe lembrar a Decisão do Supremo Tribunal Federal no ARE nº 1.146.761, cuja a
Ementa segue transcrita:
'AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL
E PROCESSUAL PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO
AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA ISONOMIA.
[...] PRETENSÃO AO REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. [...] AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.' (ARE 1146761 AgR. Relator Min. LUIZ FUX. Primeira
Turma, julgado em 15/2/2019, DJe-038, divulgado em 22/2/2019 e publicado em
25/2/2019) (Grifos nossos).
No mesmo sentido:
'AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E
PROCESSUAL PENAL. [...] ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XII E LVII, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO DE PROPRIEDADE E PRINCÍPIO DO IN
DUBIO PRO REO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUTORIA E
MATERIALIDADE.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279
DO STF. AGRAVOINTERNO DESPROVIDO.' (ARE 1116513 AgR, Ministro LUIZ FUX,
Primeira Turma, julgado em 15/6/2018, DJe-127, divulgado em 26/6/2018 e publicado
em 27/6/2018) (Grifos nossos).
Note-se que a pretendida aplicação dos princípios da presunção de inocência e da
publicidade dos atos processuais, para fins de absolvição da Recorrente, encontra-se
imbricada com a apontada violação ao devido processo legal, contraditório e ampla
defesa, no contexto da suposta inexistência de materialidade delitiva, o que impõe,
consequentemente, a aplicação do entendimento consolidado no Tema 660/STF em relação a
todos os princípios elencados pela Defesa.
7000565-12.2024.7.00.0000
40001365883 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, no que toca à alegada ofensa à Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos
LV (contraditório e ampla defesa), LIV (devido processo legal) e LVII (in dubio pro
reo/presunção de inocência), e ao princípio da publicidade dos atos processuais, impõe-se a
negativa de seguimento ao presente Recurso Extremo, com fulcro no disposto na alínea 'a', do
inciso I, do art. 1030 do Código de Processo Civil.
No que diz respeito à alegada violação ao princípio da especialidade, sob a tese defensiva de
aplicação das sanções previstas na revogada Lei de Licitações, o que teria como
consequência, em tese, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, o
recurso, também, não merece seguimento.
No caso, para que seja alterado o entendimento majoritário do Plenário desta Corte, acerca
da não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, far-se-ia necessário que a Excelsa
Corte adentrasse no reexame da interpretação dada por esta Justiça Castrense aos
dispositivos infraconstitucionais relativos ao tema questionado, notadamente no que toca à
exegese do art. 109, inciso IV, do Código Penal comum, o que é incabível em sede de Recurso
Extraordinário.
A combativa Defesa sustenta que somente os crimes previstos no art. 5º, incisos XLII e XLIV,
da CF/88 são imprescritíveis, no caso em testilha, o prazo prescricional deveria ser aferido em
conformidade com o Código Penal comum ante a requerida aplicação do art. 90 da antiga Lei
de Licitações.
Observe-se, no caso, que a suposta ofensa ao princípio da especialidade foi invocada dentro
do mesmo contexto da apontada violação ao devido processo legal, ou seja, sob os
argumentos de que o douto Juízo de primeiro grau de jurisdição deveria ter modificado a
definição jurídica atribuída aos fatos (emendatio libelli), para aplicar as sanções previstas
no art. 90 da Lei nº 8.666/93.
A análise dos referidos princípios, como se vê, encontra-se imbricada com a questão dos
marcos interruptivos da prescrição e do lapso temporal apto a ensejar o reconhecimento da
referida causa de extinção de punibilidade, atraindo, consequentemente, a incidência do Tema
660/STF para ambos os princípios.
Ao contrário do que defende a Defesa, não se logrou êxito em demonstrar violação a preceitos
constitucionais no Acórdão vergastado, evidenciando, de certa forma, a intenção de revolver
questões já pacificadas pela Suprema Corte referentes à aplicação de norma
infraconstitucional.
De fato, a pretensão defensiva esbarra na consolidada jurisprudência da Excelsa Corte, que
entende pela inviabilidade do Recurso Extraordinário quando se mostrar imprescindível o
revolvimento de conteúdo fático-probatório, bem como o exame de normas de natureza
infraconstitucional, para demonstrar algum tipo de ofensa aos princípios pretensamente
violados.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao Apelo Extremo em apreço e deixo de remetê-lo ao
Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea 'a', do Código de Processo
Civil e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.". (Grifos
originais)
No tocante ao pedido defensivo de concessão de efeito suspensivo ao presente
Agravo Interno, reza o parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil que “[...] a
eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata
produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e
ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
7000565-12.2024.7.00.0000
40001365883 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como se vê, para a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo Interno
defensivo, faz-se indispensável a presença concomitante dos requisitos do periculum in
mora e da probabilidade de provimento do recurso.
Nesse sentido, cito como precedente do Supremo Tribunal Federal o Agravo
Regimental na Petição nº 10.847/MS, de relatoria do eminente Ministro LUÍS ROBERTO
BARROSO, publicado no Dje em 3/5/2023:
"Direito processual civil. Agravo interno em petição. Pedido de efeito suspensivo em recurso
extraordinário. Juízo de admissibilidade pendente na origem. Ausência de plausibilidade do
direito invocado.
1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a pedido de atribuição de efeito
suspensivo a recurso extraordinário pelo qual se impugna acórdão do Tribunal Superior do
Trabalho proferido em ação rescisória.
2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a atribuição
de efeito suspensivo pressupõe, em regra, que já tenha sido inaugurada a sua competência
para apreciar o respectivo recurso, momento em que se instaura a jurisdição cautelar deste
Tribunal. Inteligência do art. 1.029, § 5º, do CPC.
3. É inviável a atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário quando não
demonstrada a probabilidade do provimento do recurso.
4. Agravo interno desprovido.". (Nossos grifos.)
Incursionando-se
na
decisão
vergastada,
verifica-se
que
as
questões relacionadas à suposta violação de preceito constitucional, especificamente ao art.
5º, incisos XLII, LV, LVI, LVII e LX, da Constituição Federal de 1988, ao princípio da
especialidade e ao pedido de reconhecimento da extinção da punibilidade pelo advento da
prescrição da pretensão punitiva, foram devidamente apreciadas por esta Presidência,
entretanto encontraram óbice no Tema 660/STF, logo não se vislumbra a possibilidade de
provimento do presente recurso defensivo.
Assim, não se revela manifesta a probabilidade de provimento do
recurso necessária ao deferimento da concessão de efeito suspensivo pretendido
pela Agravante.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar o presente Agravo
Interno interposto pela Defesa constituída da ex-Maj Aer VIVIANE MACEDO DA SILVA
CURVÊLO, mantendo inalterada a Decisão proferida nos autos do Recurso Extraordinário nº
7001026-18.2023.7.00.0000/DF, que negou seguimento ao Apelo Extremo defensivo, com
fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil.
Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ministro Relator para o Acórdão,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001365883v19 e do
código CRC 44951f2b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Data e Hora: 13/11/2024, às 17:11:7
7000565-12.2024.7.00.0000
40001365883 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR